Tribunal: CARF
Processo: 13161.721812/2018-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.721812/2018-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.402 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
Não se provê Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de primeira
instância que considerou que a manifestação de inconformidade foi
apresentada após o prazo de trinta dias da ciência da intimação do Despacho
Decisório.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.396, de 21 de junho
de 2023, prolatado no julgamento do processo 13161.721533/2018-65, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.721812/2018-29
Fl. 6363
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.402 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721812/2018-29

Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância em que a “Manifestação de Inconformidade Não (foi) Conhecida”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
Foi proferido Despacho Decisório (DD) que indeferiu pedido de restituição (PER)
relativo a saldo negativo do IRPJ do 4o trimestre de 2016.
Nos autos, consta “Termo de Solicitação de Juntada” em que se solicita a juntada
de diversos documentos, dentre os quais a Manifestação de Inconformidade.
No “Termo de Análise de Solicitação de Juntada”, está consignado que o “[...]
Contribuinte não anexou/juntou a Manifestação de Inconformidade, bem como nenhum dos
documentos descritos no Termo de Solicitação de Juntada”
Em novo “Termo de Solicitação de Juntada”, solicita-se inclusão de documentos,
inclusive a Manifestação de Inconformidade, dessa vez aceitos. Nessa manifestação, foi alegado,
em apertada síntese, dentre outros fatos, quanto “[...] ao envio de anexo de arquivos do processo
[...], pela empresa DISP- SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, [...], e não recepcionado pela
RECEITA FEDERAL DO BRASIL em Dourados MS, por motivo de problemas no site da
RECEITA FEDERAL NESTE DIA”.
Após, foi solicitada a juntada da petição, pela qual é argumentado que:
a) fez duas tentativas de apresentação da manifestação de inconformidade dentro do
prazo para tanto, ambas sem sucesso;
b) “esclarece a autora que, diante da impossibilidade de transmissão dos documentos
pelo Sistema, que não completava a operação [...], foi informada pela própria Receita
Federal, que de fato, havia um problema no sistema que não estava recepcionando os
documentos, tendo sido informado que deveria aguardar o retorno do sistema”;
c) “somente após retorno do sistema a autora, transmitiu a documentação exigida, bem
como nova manifestação de inconformidade”;
d) o “Despacho” emitido “[...] afirma e reconhece as tentativas de transmissão pela
autora em [tempestivamente] fazendo, inclusive menção de que ‘ainda dentro do prazo’
e de que foi solicitada juntada de manifestação de inconformidade”, bem como que “[...]
no mesmo despacho, a requerida afirma que foi efetuado o aceite com ‘ressalvas’
naquela mesma data, porém, que os documentos não foram anexados”.
Sobreveio deliberação da Autoridade julgadora de piso, em que a “Manifestação
de Inconformidade Não (foi) Conhecida”, tendo por resultado “Direito Creditório Não
Reconhecido”.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em que solicita seja
“[...] superada a questão de tempestividade”, com lastro nas mesmas razões já expostas, para que
este seja “[...] recebido (e) provido em seu mérito com a consequente declaração de nulidade do
r. acórdão”.
É o relatório.
Fl. 6364
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.402 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721812/2018-29

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
Tempestividade da apresentação do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 6739 e 6741), pelo que dele se
conhece.
Tempestividade da apresentação da Manifestação de Inconformidade
Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“Por primeiro, cumpre estabelecer que não há nenhuma controvérsia sobre o
último dia do prazo para a apresentação da manifestação de inconformidade, 10
de agosto de 2018, conforme observa a própria contribuinte.
A questão cinge-se ao alegado ‘problema na recepção de documentos’ pela
Receita Federal do Brasil, no dia 9 de agosto de 2018, pelo que a transmissão
da manifestação de inconformidade e dos documentos a ela anexos só pode
ocorrer no dia 14 de agosto de 2018.
(...)
No que tange ao alegado problema nos sistemas da Receita Federal, a
contribuinte trouxe somente a alegação sem contudo apresentar um documento
de que tais problemas de fato ocorreram, como por exemplo, o ‘print’ da tela em
que há alguma mensagem de erro.
A base dessa alegação é o Termo de Análise de Solicitação de Juntada e o
despacho emitido pelo servidor da Receita Federal em Dourados/MS.
Ocorre que o quanto contido em tais documentos militam em desfavor da
contribuinte e não o contrário como esta quer fazer crer.
Veja-se: nos aludidos termos, há a afirmação de que junto com o Termo de
Solicitação de Juntada, que é produzido pelo contribuinte interessado, não
vieram anexos os documentos neles mencionados, ou seja, naquele (Termo de
Análise) consta a afirmação de que a contribuinte não anexou os documentos
que pretendia fazer juntar aos autos e não de que tais documentos não puderam
ser anexados por alguma falha do sistema. Abaixo, a transcrição do referido
termo:
Fl. 6365
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.402 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721812/2018-29

Quanto ao despacho, esse também é claro no sentido de que em 9 de agosto de
2018 houve solicitação de juntada referente à manifestação de inconformidade,
porém não foi anexado nenhum documento pelo contribuinte. Há ainda a
ressalva de que foi efetuado o registro para fins processuais do aceite, porém
com a ressalva de que não haviam sido anexados os documentos pertinentes.
Somente em 14 de agosto de 2018 é que o contribuinte apresentou nova
solicitação de juntada, anexando, aí sim, os documentos indicados.

Fl. 6366
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.402 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721812/2018-29

Na realidade o que se conclui dos documentos cujas imagens constam acima é
que na solicitação efetuada em 9 de agosto de 2018 o contribuinte é que não
anexou a manifestação de inconformidade e os demais documentos mencionados
ao Termo de Solicitação de Juntada.
Dispõe o artigo 15 do Decreto no 70.235/1972: [...]
(...)”.
Primeiramente, diga-se que, uma vez mais, tal como se deu junto à 1a instância
de julgamento, o Contribuinte não carreou aos autos prova do suposto
“problema” do sítio da RFB.
Ademais, a alegação da Interessada em sede de Voluntário, no sentido de que
“[...] recebidos os documentos naquele despacho, e considerado o processo
devidamente instruído, eventual questão de intempestividade não poderia ser
alegada em Decisão/Acórdão” não deve proceder.
É que, nos termos do § 2o do art. 56 do Dec. no 7.574, de 2011, “[e]ventual
petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar”.
Como foi apresentada tal preliminar, a Autoridade Preparadora, em vez de
lavrar o termo de revelia, nos termos do art. 54 do referido Decreto,
corretamente, encaminhou a Manifestação de Inconformidade à DRJ, para que
se procedesse ao escrutínio da questão de tempestividade da apresentação do
recurso.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 6367
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.402 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721812/2018-29

Fl. 6368
DF CARF MF
Original